Tribunal: TJPA
Processo: 0801425-46.2020.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801425-46.2020.8.14.0104

APELANTE: NILSON SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE VETORES JUDICIAIS MILITANDO CONTRA O APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. NATUREZA DA DROGA QUE JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DA PENA BASE EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. QUANTUM DA PENA BASE FIXADO EM 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. DESPROPORCIONALIDADE FACE A OCORRÊNCIA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL MILITANDO CONTRA O RECORRENTE. DIMINUIÇÃO DA PENA CORPORAL DIANTE DO RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO QUE SE MOSTRAM ADEQUADOS NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. RECORRENTE QUE INTEGRA FACÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A única circunstância judicial que militou em desfavor do apelante foi a natureza da droga. Dessa forma, mostra-se desproporcional a fixação da pena base em 08 (oito) anos de reclusão, uma vez que cada vetor judicial desfavorável ao recorrente deve exasperar a pena no quantum máximo de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, resultante da diferença entre as penas máxima e mínima dividido pelo número de 09 (nove) circunstâncias judiciais.

2.

Não se verifica qualquer desproporcionalidade no quantum de redução decorrente da incidência das atenuantes do art. 65, incs. I e III, alínea “d”, do CP, uma vez que, apesar de não haver previsão legal do limite mínimo, a diminuição da pena face o reconhecimento das atenuantes no patamar de 1/6 não exige fundamentação. Precedente do STJ.

3.

O magistrado a quo apresentou justificativa adequada para deixar de reconhecer a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, bem como o recorrente integra fação criminosa, circunstância que impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

4.

PENA APLICADA.
Considerando que tão somente a natureza da droga milita contra o apelante, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Presentes as atenuantes da menoridade e confissão espontânea (art. 65, inc. I e III, alínea “d”, do CP), a pena fica reduzida em 01 (um) ano e 01 (um) mês, totalizando as reprimendas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se tornam definitivas à míngua de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena.

5.

Não cabe a este órgão fracionário apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade,
ex vi
do art. 30, inc. I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Corte.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo para condenar o apelante pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 16 de agosto de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

NILSON SANTOS DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta que não há motivos para se impor a pena base em patamar superior ao mínimo legal, bem como a sua diminuição, face o reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão espontânea, foi desproporcional.

Aduz que

preenche todos os requisitos para a incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Pede o provimento do apelo para aguardar o julgamento do recurso em liberdade e ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, alegando que não houve equívoco na aplicação das reprimendas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo tão somente para reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 29/11/2020, na cidade de Breu Branco, policiais militares faziam ronda pela Rua Sergipe, Bairro Novo Horizonte, quando viram o apelante arremessando um saco plástico contendo 22 (vinte e duas) trouxinhas da droga conhecida como cocaína destinada à venda.

REDUÇÃO DA PENA

O apelante sustenta que não há motivos para se impor a pena base em patamar superior ao mínimo legal, bem como a sua diminuição, face o reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão espontânea, foi desproporcional.

A pena base foi imposta com os seguintes fundamentos:

“A culpabilidade é normal a espécie delitiva. O réu não é portador de maus antecedentes. Nada nos autos desabona a sua personalidade ou conduta social. Não houve maiores consequências do crime, vez que se trata de crime vago ou contra a coletividade. Não houve maiores circunstâncias do crime. Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima.
Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, quanto a natureza do produto tenho que se trata de droga com alto poder destrutivo, cocaína, cujos resultados de dependência química e psíquica são devastadores, merecendo maior rigor penal
. Quanto a quantidade de produto comercializado e apreendido foram 14,27 gramas de cocaína, embaladas em 24 papelotes, são normais a espécie.

Sopesando as circunstâncias judiciais criteriosamente analisadas acima, fixo a pena-base de 08 (oito) anos de reclusão pelo delito praticado.”

Como se observa, a única circunstância judicial que militou em desfavor do apelante foi a natureza da droga. Dessa forma, mostra-se desproporcional a fixação da pena base em 08 (oito) anos de reclusão, uma vez que cada vetor judicial desfavorável ao recorrente deve exasperar a pena no quantum máximo de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, resultante da diferença entre as penas máxima e mínima dividido pelo número de 09 (nove) circunstâncias judiciais.

Por outro lado, não se verifica qualquer desproporcionalidade no quantum de redução decorrente da incidência das atenuantes do art. 65, incs. I e III, alínea “d”, do CP, uma vez que, apesar de não haver previsão legal do limite mínimo, a diminuição da pena face o reconhecimento das atenuantes no patamar de 1/6 não exige fundamentação, conforme orienta o Colendo STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO DITO PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE MÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS INDICADORAS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MENOR DO QUE 1/6 NA SEGUNDA ETAPA, PELA CONFISSÃO REALIZADA PELO AGRAVANTE MOACIR. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. 2. Omissis.

3. No que se refere à segunda etapa do cálculo da pena, "o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração inferior a 1/6 pelo reconhecimento de atenuante exige motivação concreta e idônea" (HC 606.589/PB, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 16/10/2020).

4. Omissis.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 562.074/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Outrossim, o magistrado a quo, diferentemente do que entenderam o apelante e o Custos legis, apresentou justificativa adequada para deixar de reconhecer a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006:

“Vale salientar que, neste caso, não se aplica a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, pois, a versão do réu não é corroborada por qualquer elemento de prova ou indício nos autos, na verdade chega a ser conflitante, visto que se limita a dizer que comprou de pessoa “desconhecida”, por meio de uma ligação telefônica, por quem conseguiu o contato com outra pessoa “desconhecida”, mas não junta outras provas que comprove suas alegações. Com efeito, as provas carreadas indicam exatamente o contrário.

As drogas estavam em invólucros para venda, acondicionada para o comércio. O acusado confessou textualmente que iria vender as drogas, conta uma versão desarrazoada de como conseguiu as drogas, razão pela qual sua conduta se subsome no art. 33 da Lei 11343/06.

Com efeito, o tráfico privilegiado não pode ser banalizado. Somente deve ser reconhecido em situações especiais, e.g. uma pessoa que, eventualmente, pratica um ato relacionado ao tráfico, sem relação com organização criminosa ou contumaz com o crime. Não pode beneficiar criminosos, pessoas que se dedicam ao crime, com traços negativos de personalidade.

Não fosse isso – como argumento subsidiário –, o tráfico privilegiado seria configurado naquela hipótese de episódio isolado na vida do agente, em que ocorre colaboração com a justiça, com a investigação e, sobretudo, arrependimento pela ação delituosa (o que, a meu ver, autorizam concluir que a pessoa não se dedique à criminalidade). No caso, muito pelo contrário, o acusado, mesmo flagrado, em vez de colaborar com a justiça, se limita a dizer que não sabe com que comprou ou falou, que um desconhecido apareceu na ilha de seu pai. Logo, não dá pra concluir que o acusado não se dedique ao crime (pressuposto para a configuração da causa de diminuição). Daí também por este motivo não se mostra possível o reconhecimento da figura privilegiada do crime.

Diante do exposto, o réu, no caso em questão, não faz jus à causa de diminuição de pena.”

Ademais, o policial militar Gilvan Alencar de Santana, quando ouvido em juízo (doc. id nº 7911762), disse que o recorrente integrava a facção criminosa Comando Vermelho, logo não preenche os requisitos para se beneficiar da minorante do tráfico privilegiado.

Realiza-se, então, a nova dosimetria da pena.

Considerando que tão somente a natureza da droga milita contra o apelante, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Presentes as atenuantes da menoridade e confissão espontânea (art. 65, inc. I e III, alínea “d”, do CP), a pena fica reduzida em 01 (um) ano e 01 (um) mês, totalizando as reprimendas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se tornam definitivas à míngua de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena.

Por fim, não cabe a este órgão fracionário apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Corte.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento para condenar o apelante pela prática do crime do art. 33 às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

Belém,
16 de agosto
de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/08/2022